Tribunal: TJDFT
Processo: 0756284-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES. PEDIDO DE LIBERAÇÃO IMEDIATA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, indeferiu pedido de tutela de urgência para liberação imediata de valores retidos em conta bancária após encerramento unilateral do vínculo contratual pela instituição financeira.
2. A agravante sustenta retenção indevida de quantia significativa, alegando ausência de prévia notificação e prejuízo à continuidade de suas atividades empresariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à liberação imediata dos valores retidos pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. No caso, as circunstâncias que motivaram o encerramento da conta bancária e a retenção dos valores não foram suficientemente esclarecidas, demandando a instauração do contraditório e a produção de provas.
6. Em relações bancárias, a retenção de valores pode decorrer de procedimentos de segurança ou apuração de irregularidades, o que exige análise mais aprofundada.
7. A liberação imediata de quantia elevada pode acarretar risco de irreversibilidade fática, caso a conduta da instituição financeira venha a ser considerada legítima ao final da instrução.
8. A via do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, sendo recomendável aguardar o regular prosseguimento do feito na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Tese de julgamento: “1. A liberação imediata de valores retidos por instituição financeira depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não sendo cabível quando necessária dilação probatória. 2. A ausência de contraditório e o risco de irreversibilidade fática justificam o indeferimento da tutela de urgência em demandas que envolvem retenção de valores bancários.”

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715929, 0709835-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14.06.2023.